Tribunal: TJDFT
Processo: 0718115-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718115-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Rodrigo Sousa Troncha Rejane Sousa Troncha Agravados: Claudio Antonio de Sousa Troncha Ronaldo de Sousa Troncha Martha Helena Martins de Sousa Troncha D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rodrigo Sousa Troncha e Rejane Sousa Troncha contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0748055-63.2023.8.07.0001, assim redigida: “Pela decisão ID 181733191 foi determinada a emenda para se retirar o pedido de prestação de contas, uma vez que este possui rito próprio, sendo a emenda recebida pela decisão ID 187183558. Consta petição dos demais herdeiros (ID 207315390), em que afirmam que há processo de reconhecimento de paternidade proposto por um suposto irmão da Sra. Martha (meeira) e que o reconhecimento irá influir na partilha (TJGO– 1a. Vara de Família da Comarca de Goiânia, Processo n.: 5579714-76.2023.8.09.0051). Foi requerida a suspensão do feito o que foi indeferido pela decisão ID 211227078. Pela petição ID 216694762 os herdeiros informam que não concordam com pedido de sobrepartilha (que deveria ser feito, segundo eles, de forma extrajudicial, assim como o inventário) e que não concordam com a nomeação do herdeiro requerente para assumir o encargo de inventariante. Decisão ID 213509459 – Chama feito à ordem para nova emenda. Petição ID 213893736, informa que o feito apenas segue como sobrepartilha. É o relatório. Razão assiste ao herdeiro Rodrigo, informando que o feito prossegue apenas como sobrepartilha. Assim, torno sem efeito a decisão ID 213509459. Contudo, há um ponto que precisa ser solucionado antes do prosseguimento do feito, no caso, a existência de processo para reconhecimento de suposto irmão da meeira que irá influir na partilha, considerando que o bem aqui sob litigio foi recebido a título de herança. Se o reconhecimento de paternidade for confirmado, o suposto irmão da meeira será herdeiro necessário, conforme o artigo 1.829, I, do Código Civil. Isso implicaria a inclusão deste novo herdeiro na partilha, podendo alterar a divisão dos bens do espólio, especialmente no que se refere à fração do imóvel a ser sobrepartilhado. Como o bem foi recebido por herança pela meeira, que era casada sob o regime da comunhão universal de bens com o falecido, 50% desse imóvel já compõe o espólio. O reconhecimento de um novo herdeiro afetaria a divisão dessa metade. Considerando que o procedimento referente à ação de reconhecimento acima se trata de procedimento que demanda tempo para ser resolvido, uma vez que segue o rito do procedimento comum, por óbvio, acompanhando todas as suas fases. Assim, o Juízo entende que não é possível a suspensão do feito ou o deferimento de prazo para resolução, ou seja, deferir prazos de suspensão que não tem prazo determinado para sua resolução. Como dito acima, o reconhecimento da paternidade irá influir na partilha, o que pode ocasionar prejuízo ao prosseguimento do feito, caso o pedido seja deferido, trazendo mais percalços à conclusão dos autos. Assim, determino o arquivamento do feito até que seja solucionada a ação de reconhecimento de paternidade, não havendo, desta forma, nenhum prejuízo para as partes que poderão desarquivar os autos por simples petição nos autos”. (Ressalvam-se os grifos) Em seguida, ao negar provimento aos embargos de declaração interpostos pelos ora recorrentes, o Juízo singular proferiu nova decisão, com o seguinte teor (Id. 232060549 dos autos do processo de origem): “Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 220648033) opostos pelo ESPÓLIO DE FRANCISCO TRONCHA, representado por RODRIGO SOUSA TRONCHA E REJANE SOUSA TRONCHA, contra a decisão de ID 219549617, que determinou o arquivamento do feito até que seja solucionada a ação de reconhecimento de paternidade em curso na 1a Vara de Família da Comarca de Goiânia (Processo n. 5579714-76.2023.8.09.0051). O embargante alega contradição entre a decisão embargada (ID 219549617) e a decisão anterior de ID 211227078, na qual este Juízo havia indeferido o pedido de suspensão do feito, sob o fundamento de que "o Juízo vem adotando o entendimento de que o inventário, no caso, a sobrepartilha não pode ficar ad eternum esperando uma solução sobre tais questões" e que "se torna inviável aguardar a solução do litígio, o que se delongaria ainda mais o inventário/sobrepartilha". É o breve relatório. DECIDO. Da tempestividade Inicialmente, verifico que os embargos declaratórios são tempestivos, tendo sido opostos dentro do prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil. Do mérito Os embargos de declaração estão previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. No caso em análise, o embargante aponta contradição entre a decisão embargada (ID 219549617) e a decisão anterior de ID 211227078. Após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão ao embargante no que diz respeito à alegada contradição sanável por meio de embargos de declaração. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, entre as quais está a contradição. Contudo, a contradição que enseja os embargos de declaração é a intrínseca à própria decisão embargada, ou seja, aquela verificada entre os fundamentos do decisum e sua conclusão, e não entre decisões diferentes proferidas no mesmo processo. A decisão embargada (ID 219549617) não contém contradição em si mesma. Ao contrário, apresenta fundamentação coerente e conclusão que decorre logicamente de seus fundamentos, ao considerar que "o reconhecimento da paternidade irá influir na partilha" e que esse reconhecimento poderia ocasionar "prejuízo ao prosseguimento do feito, caso o pedido seja deferido, trazendo mais percalços à conclusão dos autos". A aparente contradição entre a decisão embargada e decisão anterior, se existente, não configura hipótese de cabimento dos embargos de declaração, mas, quando muito, de reconsideração ou reforma da decisão por via recursal adequada. Da manutenção do arquivamento provisório Não obstante a rejeição dos embargos de declaração pelos fundamentos acima expostos, cumpre esclarecer que a manutenção do arquivamento provisório se justifica no caso concreto, especialmente considerando o elevado grau de litigiosidade entre as partes e a animosidade manifesta nos autos. A diferença entre a suspensão (indeferida na decisão ID 211227078) e o arquivamento provisório (determinado na decisão ID 219549617) não é meramente semântica. O arquivamento provisório é uma medida de gestão processual que permite ao Juízo administrar com mais eficiência seu acervo de processos, sem prejuízo às partes, que podem requerer o desarquivamento a qualquer tempo, mediante simples petição. A cautela na condução deste processo é fundamental, considerando que: Trata-se de processo extremamente litigioso, em que as partes demonstram elevado grau de animosidade; O eventual reconhecimento de paternidade em curso na 1a Vara de Família da Comarca de Goiânia (Processo n. 5579714-76.2023.8.09.0051) afetará diretamente a partilha dos bens; A continuidade do processo de sobrepartilha, nestas circunstâncias, poderia resultar em decisão que venha a ser posteriormente desconstituída, gerando ainda mais conflitos entre as partes. Em casos como este, a cautela deve prevalecer sobre a celeridade, a fim de evitar decisões precipitadas que possam ser invalidadas posteriormente, ocasionando novos litígios e agravando o conflito já existente. No entanto, atenta à preocupação manifestada pelo embargante quanto à excessiva demora na resolução da lide, entendo pertinente estabelecer algumas medidas para evitar que o arquivamento provisório se torne indefinido. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos (ID 220648033), mantendo integralmente a decisão embargada (ID 219549617) que determinou o arquivamento provisório do feito. Contudo, a fim de evitar que o arquivamento se prolongue excessivamente, determino: Que as partes informem a este juízo, a cada 6 (seis) meses, o andamento da ação de reconhecimento de paternidade em curso na 1a Vara de Família da Comarca de Goiânia (Processo n. 5579714-76.2023.8.09.0051); Que, transcorrido 1 (um) ano do arquivamento sem que haja decisão definitiva na ação de reconhecimento de paternidade, os autos sejam automaticamente desarquivados para reavaliação da situação processual; Que as partes sejam expressamente advertidas de que o arquivamento provisório não impede tentativas de conciliação ou mediação, sendo recomendável que utilizem esse período para buscar soluções consensuais para o conflito”. (Grifos constantes no original) Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 71585205), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao determinar a remessa dos autos ao "arquivo provisório". Discorrem que a demanda de origem foi proposta com o objetivo de obter a sobrepartilha dos bens deixados pelo espólio de Francisco Troncha, falecido aos 2 de dezembro de 2020, pois o inventário extrajudicial não incluiu bens relevantes ao patrimônio, sobretudo a Fazenda Posse e Vargem Grande, situada no Município de Ipameri – GO. Argumentam a possibilidade de julgamento parcial da demanda, com a aubsequente divisão do quinhão de cada herdeiro, sendo viável a reserva da cota parte do suposto herdeiro que pretende obter o reconhecimento de paternidade. Afirmam a necessidade de solução à controvérsia, com o intuito de prestigiar a celeridade processual. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja afastada a determinação de remessa dos autos ao arquivo, bem como a realização da sobrepartilha, com o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória, pretendendo, assim a subsequente confirmação da tutela provisória. A guia referente ao recolhimento do valor alusivo ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram reunidos aos autos (Id. 71585970). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. II, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor de sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de afastamento da determinação de remessa dos autos "ao arquivo", até que seja solucionada a questão relativa ao reconhecimento de paternidade nos autos no 5579715-76.2023.8.09.0051, em trâmite na 1a Vara de Família da Comarca de Goiânia. De acordo com a regra prevista no art. 313, inc. V, alínea “a” do CPC é admissível a suspensão do curso do processo nos casos em que a sentença “depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”. A respeito do tema, atente-se à doutrina de Luiz Guilherme Marinoni[1]: “Suspende-se o processo, quando necessária a definição de questão prejudicial erigida a objeto litigioso de outra causa pendente (art. 313, V, a do CPC/2015). Trata-se de questão prejudicial externa à causa, mas a ser decidida em julgamento de pedido (isso é, erigida a objeto litigioso) em outro processo”. Assim, convém ressaltar que a prejudicialidade deve ser avaliada do ponto de vista da existência de dependência lógica entre as demandas. Constata-se, com efeito, que a análise do pedido terá inegável e definitiva influência do julgamento a ser proferido na demanda denominada prejudicada. A esse respeito, Cândido Rangel Dinamarco[1] ressalta o seguinte: “Uma causa é prejudicial a outra quando seu julgamento for capaz de determinar o teor do julgamento desta - como a sentença anulatória do contrato impede que seja julgada procedente a demanda de condenação a cumpri-lo, como a declaração negativa de paternidade impõe a rejeição da demanda de alimentos etc. A relação jurídica que na causa prejudicial é posta ao centro, como objeto de um pronunciamento dito principal, na prejudicada é mero fundamento trazido pela parte e na sentença aparece como razão de decidir (declaração principaliter no primeiro caso e, no segundo, incidenter tantum). Como o que se decidir na causa prejudicial a respeito dessa relação ficará coberto pela coisa julgada, a declaração assim imperativa e imune a questionamentos futuros impor-se-á às partes para todos os efeitos; e assim, quando em outro processo essa mesma relação vier a ser apreciada incidenter tantum, o que no primeiro houver sido declarado a respeito impõe-se também ao julgador.” (Ressalvam-se os grifos) Na lição do saudoso processualista José Carlos Barbosa Moreira[2], apresentada em sua tese defendida no âmbito do concurso para a livre docência, observa-se o seguinte ensinamento: “Com efeito, a solução de certa questão pode influenciar a de outra: (a) tornando dispensável ou impossível a solução dessa outra; ou (b) predeterminando o sentido em que a outra há de ser resolvida.” (Ressalvam-se os grifos). Somente na segunda hipótese é que o reconhecido jurista identifica a característica fundamental que permite verificar a “prejudicialidade”, qual seja, a existência de uma questão subordinante e de uma questão subordinada. Nesse caso, o modo segundo o qual será decidida a primeira demanda influirá diretamente no resultado da segunda. De acordo com essa valiosa lição, o raciocínio que deve ser levado a cabo, no presente caso, é o seguinte: a sentença a ser proferida nos autos do processo criminal mencionado pode influir no prosseguimento do curso do processo de origem? Se a resposta a essa pergunta for positiva, está evidenciada a “prejudicialidade” da questão concernente à tramitação concomitante dos processos aludidos e a consequente necessidade de suspensão do curso do processo de origem. Os dados factuais trazidos aos autos demonstram que a demanda versa a respeito de sobrepartilha. Observe-se que dentre os bens a serem partilhados, há um imóvel rural situado no Município de Ipameri – GO. A respeito do aludido bem é importante destacar que o imóvel foi recebido por herança e, em razão do regime de comunhão universal de bens, o falecido tinha 50% (cinquenta por cento) do imóvel. Ocorre que se encontra em tramitação, na Comarca de Goiânia, ação de reconhecimento de paternidade de suposto irmão da senhora Martha Helena Martins de Sousa Troncha, fato que poderá influenciar no percentual devido a cada um dos herdeiros do aludido bem. O exame dos elementos de prova coligidos aos autos demonstra que, de fato, a questão relativa à análise de paternidade de suposto herdeiro de imóvel a ser partilhado nos autos do processo de origem poderá alterar a divisão do aludido bem que compõe o espólio. Com efeito, a existência de questionamento da paternidade de determinado herdeiro é tema "prejudicial", pois interferirá nos subsequentes atos de partilha. A propósito, como bem destacado pelo Juízo singular, “se o reconhecimento de paternidade for confirmado, o suposto irmão da meeira será herdeiro necessário, conforme o artigo 1829, I, do Código Civil. Isso implicaria a inclusão deste novo herdeiro na partilha, podendo alterar a divisão dos bens do espólio, especialmente no que se refere à fração do imóvel a ser sobrepartilhado”. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas por este Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL EXTERNA. RECONHECIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. FACULDADE DO JUIZ. DECISÕES CONFLITANTES. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Prejudicialidade consiste em um vínculo de dependência lógica entre duas ou mais causas, de modo que o julgamento daquela dita prejudicial influirá, de maneira lógica, no teor do julgamento daquela que a subordina. 2. A possibilidade de suspensão do processo em razão de prejudicialidade externa está expressamente prevista no art. 313, inc. V, alínea ‘a’, e no art. 921, inc. I, do CPC. 2.1. Na hipótese, percebe-se a existência de prejudicialidade externa, na medida em que há risco de decisões conflitantes. 2.2. O acórdão proferido pelo TJDFT na ação no 59.888/96 transitou em julgado em 10 de março de 2000. 2.3. O Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF ajuizou liquidação de sentença no ano de 2009, conforme autos no 0134432-69.2009.8.07.0001. 2.4. No processo no 2009.01.1.134432-0, o TJDFT declarou a prescrição da pretensão executiva. 2.5. A prescrição da pretensão executiva é objeto do REsp n. 1.301.935/DF, ainda não transitado em julgado. 3. A suspensão do processo, com fundamento no art. 313, inc. V, alínea ‘a’ e no art. 921, inc. I, do CPC, é uma faculdade do Juízo e somente ocorre quando questão central da controvérsia depende do julgamento de temas pendentes em outra ação judicial, cujo escopo final é evitar a prolação de decisões conflitantes. Precedentes. 4. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão no 1664757, 07362895020228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2023) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM AÇÃO PRÓPRIA. PREJUDICIALIDADE. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE E PRUDÊNCIA. 1. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. 1.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia de recurso de agravo de instrumento, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil. 2. Nos termos do parágrafo único do artigo 1.015 do código de Processo Civil, é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. 2.1. Observado, no caso concreto, que a decisão objeto de agravo de instrumento foi exarada em ação de inventário, não se encontra configurada a inadequação da via recursal eleita. 3. De acordo com o artigo 313, inciso V, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, é possível a suspensão do processo, quando sua solução depender do julgamento de outra causa. 3.1. Em homenagem ao princípio da segurança jurídica é possível o sobrestamento do curso da ação enquanto pendente a resolução de outra na qual se discuta questão que afetará diretamente o deslinde da lide sobrestada. 3.2. No caso concreto, pelo conjunto probatório fornecido pelas agravantes, resta evidenciado que a resolução das questões controvertidas repercutirá diretamente na definição da partilha dos bens deixados pelo inventariado, constituindo, assim, questão prejudicial, resultando como razoável e prudente o sobrestamento do curso do processo de inventário e partilha. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Preliminar de inépcia do recurso rejeitada.” (Acórdão no 1644179, 07288058120228070000, Relatora: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões as alegações articuladas pelos recorrentes não se afiguram verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Quanto ao mais, é importante ressaltar que os autos do processo de origem devem ser suspensos (e não "arquivados"), até que sobrevenha a solução definitiva da ação de reconhecimento de paternidade. A esse respeito é pertinente reiterar que a prejudicialidade existente, em verdade, consiste em hipótese de suspensão do curso do processo, não sendo devida a remessa dos autos ao arquivo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Quanto ao mais, determino, de ofício, a suspensão do curso do processo, nos termos da regra prevista no art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. Vol. 3. 5. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 17 [2] MOREIRA, José Carlos Barbosa. Questões prejudiciais e coisa julgada. Rio de Janeiro, Borsoi, 1967, p. 169.